Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003324-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Igor de Rezende Borges Indiana Seguros S/A Embargados: Cláudia Nogueira de Lima Malu Karine Nogueira Louzeiro Miranda P.P.N.L.M. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Igor de Rezende Borges (Id. 26202344) e pela sociedade anônima Indiana Seguros S/A (Id. 26159921) contra o acórdão (Id. 25867452) que negou provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargante (Igor de Rezende Borges) e não conheceu a apelação interposta pelo segundo embargante (Indiana Seguros S/A). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator